Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715219-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA ALVES LEPSKI, STEFAN LOPES DE LARA AGRAVADO: SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, GSAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, ISMULLER ALVES DA CRUZ, JOSE CARLOS DOS SANTOS, JOSE CHARLES SANTOS SOARES, DAVID MOREIRA SANTOS, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por STEFAN LOPES DE LARA e CARLA ALVES LEPSKI contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília (id. 16626118, p. 28/31) que, nos autos da intitulada “ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização” (Processo no 0712100-73.2020.8.07.0001), ajuizada em face de SAF – CORPORATE PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES LTDA e OUTROS, deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial apenas parcialmente, nos seguintes termos: “(...) Os autores afirmam que promoveram investimentos com os réus, tendo lhe sido prometida uma rentabilidade de 0,10% ao dia. Alegam, contudo, que a SAF está em inadimplência em relação às obrigações assumidas e que foram vítimas de estelionato, já que o negócio estava fadado ao fracasso. Defendem tratar-se de relação de consumo, o que afastaria as cláusulas previstas em contrato de sociedade em conta de participação. Requerem, em tutela de urgência: a) o bloqueio de tráfego e transferência dos veículos placas FXC-9152, JJI6209, PAT2576; b) expedição de ofício à empresa Daleth Veículos, CNPJ 04.515.963/0001-89, empresa situada à Loja 78 Bloco C, St. Sudoeste, Brasília - DF, 70670-433, para que esclareça quais os veículos envolvidos nos depósitos constantes nos comprovantes anexados à RT supra mencionada; c) o arresto de R$ 194.581,84, a ser realizado via BACENJUD; d) o sequestro de esmeraldas que estão na posse dos réus; e) a apresentação de informações sobre a apólice de seguros mantida junto à SOMPO SEGUROS; f) a apresentação das fichas de assinatura do réu Ismuller junto ao Banco Itaú. Dos documentos acostados aos autos extrai-se que os investimentos foram realizados com a SAF Corporate Participação em Sociedades (ID 61987556 - Pág. 5 e ID 61987558 - Pág. 4), que tem como sócio Gesllane Nunes de Souza (ID 61987569 - Pág. 4). Há, ainda, demonstração de que parte dos depósitos ocorreram na conta Ismuller (ID 61987556 - Pág. 3 e ID61987558 - Pág. 1), que, inclusive, emitiu cheque em garantia ( 61987557 - Pág. 12). Os documentos apontam, ainda, que o Sr. Ismuller, juntamente com os réus José Charles Santos Soares, David Moreira Santos e José Carlos dos Santos também são sócios da empresa SAF Serviços de Assistência Familiar (61987561 - Pág. 3). Há, ainda, informações de que Alexsandro, esposo de Gesllane, está sendo acusado de simular seu próprio sequestro a fim de desviar valores dos investidores. Tais fatos demonstram uma intrincada rede construída para a captação de dinheiro de terceiros, atraídos pelo lucro irreal prometido pelas empresas e pessoas vinculadas a tal atividade. Forçoso reconhecer, portanto, a probabilidade do direto alegado e, ainda, o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, ante a possibilidade de que o patrimônio dos réus não mais exista quando da prolação da sentença final. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, afim de determinar, neste momento, tão somente, em relação aos réus: JOSE CHARLES SANTOS SOARES DAVID MOREIRA SANTOS JOSE CARLOS DOS SANTOS ISMULLER ALVES DA CRUZ GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA GSAF - Serviços de Assistência Financeira LTDA - Traderwinners SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA o bloqueio, via Bacenjud, da quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), relativo aos valores que foram efetivamente investidos pelos autores, haja vista que, a toda evidência, eles não podem pretender ter lucro com eventual golpe praticado pelos réus, não somente contra eles, mas contra toda uma coletividade. Não se pode, portanto, pretender a exata execução de contrato que eles mesmos afirmam ser nulo e, ainda, fraudulento. Defiro, ainda, a o bloqueio de transferência de veículos registrados em nome dos mesmos réus, pelo sistema Renajud. Indefiro o bloqueios dos veículos registrados em nome de terceiros, pois os documentos acostados aos autos não permitem o convencimento quanto à real propriedade do bem. Indefiro o sequestro de esmeraldas, porque sequer há prova de sua existência ou de sua localização. Indefiro a solicitação de informações quanto à apólice de seguros mantida junto à SOMPO SEGUROS, posto que os próprios autores podem diligenciar a respeito. Deixo, contudo, de deferir qualquer medida em face do Itaù Unibanco, pois ausente qualquer indício de sua participação nos eventos narrados pelos autores. A questão relativa à devolução do cheque pode, sem qualquer prejuízo, ser examinada por ocasião da instrução. (...)” Irresignados, os autores interpõem o presente recurso e, em suas razões (id. 16625250, p. 1/23), narram ter aderido a contratos de investimento junto à empresa GSAF Corporate, tendo realizado sucessivos aportes financeiros. Asseveram que a primeira recorrente aportou, num primeiro momento, os valores de US$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos dólares), US$ 4.685,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco mil dólares) e US$ 14.355,95 (quatroze mil, trezentos e cinquenta e cinco mil dólares e noventa e cinco centavos), todos em conta titularizada pelo réu/agravado ISMULLER ALVES DA CRUZ, um dos sócios da mencionada empresa. Destacam que, em razão de tais “investimentos”, foram-lhes prometidos rendimentos diários de 0,10% (dez centésimos por cento) e que até chegaram a receber alguns pagamentos, sucessivamente, de R$ 5.785,77 (cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), R$ 9.322,57 (nove mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), R$ 3.015,73 (três mil e quinze reais e setenta e três centavos) e R$ 2.456,57 (dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Salientam que haveria inconsistências em tais valores, de modo que, considerando a rentabilidade mínima prometida e o câmbio vigente na data de vencimento dos contratos, haveria ainda um débito de R$ 91.758,03 (noventa e um mil setecentos e cinquenta e oito reais e três centavos). Acrescentam que os primeiros investimentos foram realizados após receberem em garantia um cheque do réu/agravado ISMULLER ALVES DA CRUZ e que, além disso, a viabilidade econômica do negócio estava segurada pela empresa SOMPO SEGUROS em apólice no valor de R$ 43.800.000,00 (quarenta e três milhões e oitocentos mil reais). Aduzem que, nesse contexto, tiveram confiança para realizar um novo investimento, em nome do segundo recorrente, dessa vez no valor de US$ 19.138,76 (dezenove mil cento e trinta e oito dólares e setenta e seis centavos), tendo recebido, novamente, alguns pagamentos equivalentes a R$ 2.823,05 (dois mil oitocentos e vinte e três reais e cinco centavos), R$ 1.429,97 (mil quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos) e R$ 2.016,46 (dois mil e dezesseis reais e quarenta e seis centavos). Prosseguem, asseverando terem sido surpreendidos com notícias da imprensa de que o presidente da empresa GSAF Corporate, o réu/agravado ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, foi preso por simular o próprio sequestro, momento em que procuraram o réu/agravado ISMULLER ALVES DA CRUZ, que teria condicionado o pagamento dos rendimentos contratados a um novo investimento de mil dólares, garantindo, assim, “um retorno de 20 mil reais por dia” (p. 10). Em face desse contexto, narram ter depositado o cheque do sócio recorrido recebido em garantia, o qual acabou sendo devolvido por divergência na assinatura, quando, a partir de então, este sócio teria passado a lhes enviar mensagens em tom ameaçador. Apresentam documentos distintos dos quais constam assinaturas do recorrido, as quais estariam em consonância com aquela aposta no cheque, concluindo, desse modo, que a instituição financeira ITAÚ UNIBANCO S/A, ré/agravada, teria sido “(...) conivente com obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, ou seja, o Banco junto com o Ismuller cometeram estelionato (...)” (p. 16). Argumentam que os réus/agravados ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES e GESLLANE NUNES DE SOUZA estariam comprando e revendendo veículos de terceiros e que, semelhantemente, o recorrido ISMULLER ALVES DA CRUZ estaria circulando em veículo comprado com valores oriundos da GSAF, mas ainda em nome de terceiro. Destacam que a decisão de primeiro grau teria considerado apenas os depósitos realizados pela autora/agravante, ignorando aqueles realizados pelo autor/agravante, mesmo diante de pedido de reconsideração, mantendo-se, nesse ponto, omissa. No tocante ao pedido de natureza liminar, destacam que a probabilidade do direito estaria evidenciada nos extratos do sistema da empresa GSAF, que demonstrariam os depósitos realizados, enquanto o perigo de dano decorreria das declarações prestadas por alguns dos sócios em sede de inquérito policial acostado aos autos, afirmando não haver saldo para garantir os pagamentos. No mesmo sentido, acrescentam que os sócios da empresa já estariam dilapidando o seu patrimônio, além de estarem sendo ajuizadas, dia após dia, várias ações de pessoas que também teriam sido lesadas pelo esquema. Requerem, assim, a antecipação de tutela recursal para “(...) determinar o bloqueio de tráfego e transferência, via Renajud dos veículos placas FXC-9152, JJI6209, PAT2576, bem como determinar seja expedido ofício à empresa Daleth Veículos (...) para que esclareça quais os veículos envolvidos nos depósitos constantes nos comprovantes anexados à RT [reclamação trabalhista] supra mencionada. O Arresto de R$ 194.581,84, a ser realizado via BACENJUD, às contas de todos os sócios e dirigentes indicados à presente exordial, e que tais valores sejam disponibilizados em conta judicial. Bem como o sequestro das Esmeraldas, que estão sob posse dos Requeridos. Bem como a apresentação pela SOMPO SEGUROS, para informar sobre a condição atual da Apólice 1800515769, Proposta 1920458650, acerca de seguro de risco de operações, encaminhando a cópia dos respectivos documentos, bem como especificar o valor segurado e as condições de cobertura. Além do oficiamento, inaudita altera pars, para que o Banco Itaú (...) apresente as fichas de assinatura do Sr. ISMULLER ALVES DA CRUZ (...)” (p. 22). Subsidiariamente, pugnam para que haja a “(...) antecipação de indisponibilidade de bens do valor principal aportado, qual seja R$ 150 mil (...)” (p. 22). No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar vindicada e, desse modo, a reforma da decisão de primeiro grau. Preparo (id. 16625251 e id. 16625252). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, exigindo-se, para tanto, a demonstração dos requisitos previstos no artigo 300 da lei adjetiva, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, pretendem os recorrentes obter o deferimento da medida, em caráter liminar, para que: a) sejam bloqueados veículos via sistema Renajud; b) seja oficiada empresa concessionária de veículos, para que esclareça questões relacionadas a depósito de automóveis em sede ação trabalhista; c) o arresto de R$ 194.581,84 (cento e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), via Bacenjud, em contas titularizadas por todos os sócios e dirigentes indicados; d) o sequestro de esmeraldas em posse dos réus/agravados; e) seja oficiada a empresa SOMPO SEGUROS para que esclareça detalhes acerca da apólice que garantia os riscos das operações relacionadas às empresas recorridas; e f) seja oficiado o ITAÚ UNIBANCO S/A para que apresente fichas de assinaturas do réu/agravado ISMULLER ALVES DA CRUZ. A propósito, conforme já salientado, o julgador de primeiro grau deferiu a tutela de urgência apenas parcialmente, a fim de assegurar o resultado útil do processo, determinando o bloqueio de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), via Bacenjud, em relação aos réus JOSE CHARLES SANTOS SOARES, DAVID MOREIRA SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, GSAF - Serviços de Assistência Financeira LTDA - Traderwinners e SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA. De fato, conforme destacado pelo julgador singular, uma vez que a pretensão autoral está baseada na premissa de que os aportes financeiros realizados pelos ora recorrentes ocorreram mediante celebração de contratos alegadamente nulos, em contexto fraudulento do que aparenta caracterizar pirâmide financeira, resta inviável o deferimento de bloqueio como medida assecuratória do recebimento dos valores “investidos” acrescidos de rendimentos fantasiosos prometidos pelas empresas, seus sócios e seus representantes recorridos. É dizer, não há como, a um só tempo, reconhecer as circunstâncias apontadas, que, em tese, ensejariam a nulidade do contrato e, ainda assim, deferir a sua execução forçada a fim de assegurar aos autores/agravantes a satisfação do objeto pactuado com objetivo fraudulento pela parte contrária. A despeito disso, verifico que, muito embora a medida liminar tenha sido deferida parcialmente, apenas em relação “(...) aos valores que foram efetivamente investidos pelos autores (...)” (id. 63115540, p. 3), ora recorrentes, o Juízo de primeiro grau levou em consideração tão somente os comprovantes de depósitos realizados pela autora CARLA ALVES LEPSKI, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 61987556, p. 1) e de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (id. 61987556, p 3), ignorando aquele em nome do autor STEFAN LOPES DE LARA, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (id. 61987558, p. 1/2)[1]. Todos esses três depósitos, saliente-se, foram feitos em conta corrente de titularidade do réu/agravado ISMULLER ALVES DA CRUZ, devendo, deste modo, terem a mesma valoração, neste momento processual, como elemento suficiente para demonstrar a probabilidade do direito em relação ao dano alegado pelos autores/agravantes, servindo, assim, como parâmetro para a definição do quantum relativo à indisponibilidade patrimonial dos recorridos, decretada como forma de assegurar o resultado útil do processo. Quanto aos demais pedidos de natureza liminar, entretanto, não vislumbro elementos que possam justificar a alteração do entendimento adotado na origem. No tocante ao pedido de bloqueio dos veículos de placa FXC-9152, JJI-6209 e PAT-2576, entendo, por ora, ser inviável o deferimento da medida vindicada, considerando que os documentos constantes dos autos não evidenciam quem, efetivamente, seriam os seus proprietários, não havendo, tampouco, elementos que permitam concluir, neste estágio do processo, que estariam sendo utilizados, com a participação de terceiros, como meio de ocultação patrimonial ou como objeto de negócios jurídicos entabulados em fraude contra credores. Pelos mesmos fundamentos, aliás, descabe falar em expedição de ofício à empresa Daleth Veículos, pois, não estando demonstrada a probabilidade do direito neste ponto, tampouco resta caracterizado o perigo de dano na ausência de realização desta diligência, que pode aguardar o momento processual oportuno, caso reste demonstrada a sua pertinência como elemento de prova relevante à formação do convencimento do julgador. De igual modo, a expedição de ofício à seguradora apontada como responsável por apólice contratada pelas empresas rés/agravadas a fim de assegurar a higidez financeira dos seus negócios se revela descabida, podendo os próprios recorridos diligenciarem a seu respeito ou aguardarem a dilação probatória. Este último fundamento, aliás, também se presta para fundamentar o indeferimento da expedição de ofício ao ITAÚ UNIBANCO S/A, já que, diante da ausência de demonstração do perigo de dano imediato, é possível que, caso pertinente, a medida seja também deferida no momento processual destinado à produção de provas. A seu turno, muito embora os recorrentes tenham apresentado documento obtido juntos aos réus/agravados quando da celebração do negócio sub judice, intitulado “Certificado de Análise Gemológica” (id. 61988751 dos autos originários), que seria relativo à análise e avaliação de esmeraldas no valor de US$ 483.000,00 (quatrocentos e oitenta e três mil dólares), destinadas a garantir a viabilidade econômica dos contratos de “investimento”, não há qualquer notícia nos autos acerca da sua real existência, de sua localização ou de quem estaria sob sua posse, o que, por si só, impossibilita o deferimento da medida. Por fim, ressalva-se a possibilidade de, por ocasião do julgamento do mérito recursal, e após a devida formação do contraditório, ser revisto o posicionamento ora adotado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela recursal vindicada, apenas e tão somente para que o bloqueio de valores deferido na origem se dê na importância total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), compreendendo, assim, os valores efetivamente investidos também pelo autor/agravante STEFAN LOPES DE LARA. Comunique-se ao Juízo de origem para a adoção das diligências cabíveis. Intimem-se os agravados na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Todos os ids. são relativos aos autos originários. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora